Tribunal: TJES
Processo: 0005138-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005138-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LOPES DA COSTA NETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA – DESVIO DE FUNÇÃO –
AGENTE
PENITENCIÁRIO
– DESEMPENHO DE TAREFAS CONCERNENTES A FUNÇÃO DE FISCAL
E AVALIADOR DE GESTÃO PENITENCIÁRIA E ASSESSOR TÉCNICO – PROVAS SATISFATÓRIAS – DIREITO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIOS, INCLUSIVE NOS AFASTAMENTOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Como é cediço,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

2
.
No caso em cotejo, a prova documental e oral produzida nos autos atesta que, embora o autor tenha sido aprovado em concurso par ao cargo de Inspetor Penitenciário, durante o período tratado na vestibular, desempenhou funções alusivas aos cargos de Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária e Assessor Técnico, sendo devida, portanto, sua indenização pela diferença remuneratória, inclusive durante os afastamentos legais.

3.
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
JOÃO LOPES DA COSTA NETO,
julgou procedente o pedido autoral condenar o ora apelante
“
a pagar, em favor do autor, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre os cargos de Inspetor Penitenciário e
Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária
em razão do desvio de função no período de 30/072015 a 22/11/2015, bem como entre os cargos de Inspetor Penitenciário e Assessor Especial Nível IV no período de 23/11/2015 a 30/11/2016, inclusive com os reflexos nas parcelas salariais respectivas, cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.”

Em suas razões, o Estado apelante sustenta, em síntese, que as provas dos autos não se prestam a demonstrar o desvio de função alegado,
“sobretudo porquanto a emissão de pareceres jurídicos não constam das atribuições do cargo paradigma, qual seja, o de Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária.”

Aduz, outrossim, a inexistência de desvio de função entre o cargo de Inspetor Penitenciário e o cargo em comissão de Assessor Especial Nível IV.

Por fim, em trato subsidiário, aduz inexistir direito ao eventual ressarcimento de valores decorrentes do desvio de função no período de férias e de outros afastamentos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005138-43.2020.8.08..035

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO LOPES DA COSTA NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
JOÃO LOPES DA COSTA NETO,
julgou procedente o pedido autoral condenar o ora apelante
“
a pagar, em favor do autor, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre os cargos de Inspetor Penitenciário e
Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária
em razão do desvio de função no período de 30/072015 a 22/11/2015, bem como entre os cargos de Inspetor Penitenciário e Assessor Especial Nível IV no período de 23/11/2015 a 30/11/2016, inclusive com os reflexos nas parcelas salariais respectivas, cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.”

Em suas razões, o Estado apelante sustenta, em síntese, que as provas dos autos não se prestam a demonstrar o desvio de função alegado,
“sobretudo porquanto a emissão de pareceres jurídicos não constam das atribuições do cargo paradigma, qual seja, o de Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária.”

Aduz, outrossim, a inexistência de desvio de função entre o cargo de Inspetor Penitenciário e o cargo em comissão de Assessor Especial Nível IV.

Por fim, em trato subsidiário, aduz inexistir direito ao eventual ressarcimento de valores decorrentes do desvio de função no período de férias e de outros afastamentos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, sustenta o autor que foi aprovado no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, tendo entrado em exercício em 01 de setembro de 2014, mas que exerceu atividades compatíveis com os cargos de Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária e Assessor Técnico.

Requer, assim, que seja reconhecido o desvio de função entre as suas atividades e os cargos de Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária e Assessor Técnico, com a condenação do Estado no pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição, com reflexo em todas as parcelas de direito até o término do desvio de função.

No bojo da r. sentença, o ilustre Magistrado, em linhas gerais, consignou que foram
“apresentadas aos autos diversas provas documentais que demonstram que a requerente exerceu funções compatíveis com os cargos de Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária e Assessor Técnico. Como exemplo, tem-se a publicação da transferência do requerente no Diário Oficial para a GEFAP (fl. 40), porém sem sua nomeação na função gratificada. Ademais, também há a elaboração de diversos pareceres jurídicos (ID’s: 20014536; 20014537; 20014538; 20014539; 20014541; 20014542).”

Pontuou, ademais, que
“todos os depoimentos corroboram com as alegações da inicial, no sentido de afirmar que o autor exerceu atividades inerentes aos cargos de Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária e Assessor Técnico, haja vista sua atuação em: gestão de contratos, consultorias jurídicas, elaboração de pareceres jurídicos, dentre outras funções.”

Pois bem.

De início, cumpre consignar que,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Para tanto, porém, imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

No caso vertente, a controvérsia cinge-se apenas se o ora apelado, aprovado em concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário, trabalhou em desvio de função, notadamente como Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária e Assessor Técnico.

As funções inerentes ao cargo do requerente (Insp. Penitenciário), segundo o art. 2º, § 1º, da LC 743/2013 (Anexo II), são as que seguem:

Colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos; colaborar na realização de estudos envolvendo a dinâmica, a realidade, perspectivas e outros fenômenos relacionados ao sistema penitenciário do Estado; colaborar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos penais; prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos penais; executar atividades necessárias à vigilância, segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos penais; coibir ações violentas por parte de presos por meio do uso de técnicas próprias no âmbito do estabelecimento penal ou quando em movimentação; proteger pessoas e bens no âmbito do estabelecimento penal; fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas próprias, conforme a Lei de Execução Penal - LEP e outros documentos nacionais e internacionais; fazer rondas periódicas no interior dos estabelecimentos penais e muralhas; observar os movimentos dos presos no interior do estabelecimento penal; certificar-se de que o as câmeras do sistema de monitoramento eletrônico estão posicionadas de forma a não permitir ocorrência de pontos cegos; acionar o alarme geral do estabelecimento penal sempre que for observada anormalidade de caráter urgente; comunicar ao superior imediato qualquer alteração observada quanto à segurança no estabelecimento penal, inclusive os casos de incêndio; registrar as ocorrências em livro; efetuar a conferência periódica da população carcerária, conforme dispuser as portarias e/ou regulamentos; realizar revistas pessoais nas visitas dos presos e em qualquer pessoa que adentre os estabelecimentos penais, respeitando a preferência, dessa atividade, por profissionais do sexo feminino, quando for o caso, observando os aspectos legais; verificar e comunicar à administração as condições de limpeza e higiene das celas e instalações sanitárias de uso dos presos; comunicar qualquer irregularidade detectada ao assumir o posto; realizar revistas nos presos; vistoriar toda e qualquer pessoa que adentre os estabelecimentos penais; vistoriar todo e qualquer veículo que entre ou saia dos estabelecimentos penais; promover as revistas em alimentos e pertences que adentram nos estabelecimentos penais; executar a escolta armada no transporte de presos; conduzir o preso, quando de seus deslocamentos externos para fóruns, distritos policiais, hospitais, velórios, estabelecimentos penais, etc.; proceder à revista no preso e na viatura de transporte por ocasião de embarque e desembarque e, ainda, quando o preso for apresentado à carceragem do Fórum; efetuar revista minuciosa nos locais onde o preso irá entrar, verificando se não existem armas dissimuladas, mensagens, chaves falsas para algemas ou outros objetos ilegais ou comprometedores; transportar junto com o preso os documentos, processos e expedientes fora dos estabelecimentos penais; usar sempre os meios de transportes oficiais, nunca aceitando carona durante o serviço de escolta; não permitir que o escoltado tenha contato, durante o trajeto, com parentes, amigos e/ou quaisquer pessoas estranhas; conduzir viaturas de transportes do sistema penal; operar sistema de rádio-comunicação na área do estabelecimento penal, interna e externamente; frequentar cursos de formação, aperfeiçoamento e treinamentos, inerentes às suas atividades; zelar pela manutenção, conservação e uso correto das instalações, aparelhos, uniformes, instrumentos, armas e munições, equipamentos de proteção individual e outros objetos de trabalho; auxiliar na distribuição de alimentos e suprimentos aos presos; desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas a presos; acompanhar os cadastros de visitantes, inclusive de familiares dos internos, autorizados a adentrarem nos estabelecimentos penais; acessar a documentação, fichários e prontuários dos presos, nos estabelecimentos penais; realizar o serviço de expediente junto ao Poder Judiciário e demais órgãos ou entidades; atuar na administração dos estabelecimentos penais, nos termos da legislação; observar as normas de segurança e disciplina da unidade penitenciária; observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho; executar atividades correlatas conforme a área de atuação.

Por seu turno, acerca do primeiro desvio alegado, observo que à fl. 40 consta a publicação da transferência do requerente no DO para a
Gerência de Controle, Monitoramento e Avaliação da Gestão Penitenciária (GEFAP)
– Portaria nº 1119-S, entretanto, sem sua nomeação na função gratificada de Fiscal e Avaliador de Gestão Penitenciária.

As respectivas atribuições do cargo acima mencionado estão dispostas no art. 35 da LC 761/2014:

I - desempenhar as atividades mensalmente relacionadas com a gestão dos contratos de prestação de serviços realizados em todos os estabelecimentos penitenciários;

II - realizar visitas técnicas mensalmente a todas as Unidades Prisionais, com a finalidade de inspeção para monitoramento e avaliação da gestão visando assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e as metas estabelecidos sejam cumpridos;

III - verificar se as obrigações pactuadas foram atendidas conforme condições previstas em edital, nas propostas, no instrumento de convênio, contrato ou outro ajuste firmado com a Secretaria;

IV - verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificações técnicas dos contratos, assim como os prazos de execução e de conclusão;

V - certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI - verificar se o bem fornecido guarda consonância com o oferecido na proposta e especificado pela administração e se foram cumpridos os prazos de entrega;

VII - verificar se a execução dos serviços guarda conformidade com o avençado nas especificações técnicas e solicitar a correção de imperfeições detectadas;

VIII - comunicar por escrito à Gerência de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária qualquer falta cometida pela empresa contratada, seja por inadimplemento de cláusula ou condição do contrato, ou por serviço executado de forma inadequada, fora do prazo, ou mesmo não realizado, formando o dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar à aplicação de sanção ou à rescisão contratual;

IX - realizar
in loco
a conferência das obras e serviços contratados, nos termos do respectivo projeto básico, termo de referência ou outro ajuste;

X - certificar-se do correto cálculo e recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrentes do contrato;

XI - recomendar à Gerência de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária a recusa de serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas em edital, na proposta da contratada e no contrato;

XII – certificar-se de que os serviços estão sendo prestados no local estipulado no contrato, com a correta utilização dos materiais e equipamentos;

XIII - averiguar se é o contratado quem executa o contrato e certificar-se de que não existe cessão ou subcontratação fora das previsões contratuais e legais;

XIV - verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte do contratado, a exemplo jornada de trabalho, limitações de horas-extras, bem como da obediência às normas de segurança do trabalho, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e empregados do contratado;

XV - verificar se os serviços terceirizados estão sendo efetivamente executados, sugerindo imediatamente à Gerência de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária a retenção do pagamento das faturas correspondentes, em caso de constatação de irregularidades;

XVI - supervisionar a movimentação de gêneros alimentícios e refeições prontas fornecidas nos estabelecimentos penais;

XVII - conferir a qualidade e quantidade dos gêneros alimentícios e verificar se o fornecimento da refeição pronta, nas unidades do Sistema Penitenciário, está de acordo com o que foi previsto no edital de licitação para a adoção das medidas pertinentes;

XVIII - realizar inspeções de natureza contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional nas unidades penitenciárias;

XIX - examinar os atos de gestão com base na documentação comprobatória das ações realizadas, com o objetivo de verificar a exatidão, a regularidade das contas e comprovar a eficiência, a eficácia e a efetividade na aplicação dos recursos públicos;

XX - auxiliar na elaboração dos processos licitatórios relativos à aquisição de bens, contratações de prestação de serviços, realização de obras e alienações, relacionadas à atividades desenvolvidas nos estabelecimentos penitenciários, opinando quanto às reais necessidades;

XXI - sugerir e acompanhar auditorias que sejam realizadas no sentido de se buscar soluções para as eventuais falhas, impropriedades ou irregularidades detectadas nas unidades setoriais;

XXII - elaborar relatórios mensais referentes à fiscalização e à avaliação realizada, assinalando as eventuais falhas encontradas para auxiliar a Gerência e a Subgerência, na tomada de decisões e nos resultados de suas ações;

XXIII - apresentar sugestões e colaborar na sistematização, padronização e simplificação de normas e procedimentos operacionais de interesse comum da Secretaria;

XXIV - propor à Gerência de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária a formulação anual de cada componente do contrato de serviços realizados nos estabelecimentos penitenciários, especificando serviços, atividades e produtos a serem contratados;

XXV - elaborar propostas de melhoria e aperfeiçoamento do processo de contratação de serviços realizados nos estabelecimentos penitenciários;

XXVI - acompanhar a execução dos contratos de prestação de serviços realizados nos estabelecimentos penitenciários;

XXVII - avaliar e emitir relatórios mensais contendo a valoração dos resultados apresentados pelos contratados em relação aos objetivos de cada contrato, utilizando para tal os critérios e os indicadores de verificação a serem estabelecidos;

XXVIII - propor a formulação anual de cada componente do contrato de serviços realizados nos estabelecimentos penitenciários, especificando serviços, atividades e produtos a serem contratados;

XXIX - realizar o controle e a avaliação econômico-financeira da contraprestação dos serviços realizados de todos os estabelecimentos penitenciários, em conformidade com os princípios da eficiência e da economicidade;

XXX - realizar as atividades pertinentes ao controle e a avaliação do faturamento e pagamento dos serviços contratados; outras atividades correlatas.

Parágrafo único. As atividades de fiscalização, controle, monitoramento e avaliação serão desempenhadas pelos servidores detentores das funções gratificadas criadas pelo artigo 39 desta Lei Complementar, e designados para tal.

Neste ponto, ressalto que a prova produzida em audiência, notadamente no depoimento do Sr. Isaias Simas das Virgens, que laborou com o requerente na GEFAP, demonstra que o autor realizava as atividades inerentes ao cargo, notadamente gestão de contratos e matérias análogas.

No que pertine ao segundo desvio, relativo ao cargo de Assessor Técnico, de forma semelhante, foram acostados diversos pareceres elaborados pelo ora apelado, sendo esta, dentre outras, uma das atribuições conforme artigo 5º, parágrafo único, inciso II do Decreto nº 3987-R, de 21 de junho de 2016.

Veja-se:

II. À Assessoria Técnica:

a)
prestar assessoramento em assuntos de natureza técnica, sob a forma de estudos, pesquisas, pareceres,
exposição de motivos, elaboração de notas técnicas, análises, interpretação de atos normativos, elaboração e implementação de planos, programas, projetos e análise de documentos oficiais de interesse da SEJUS;

b)
emitir pareceres em questões de natureza técnico-jurídica
; acompanhar e orientar acerca de procedimentos judiciais e administrativos envolvendo a SEJUS, inclusive prestar informações à Procuradoria Geral do Estado - PGE, quando necessário à elaboração de defesa do Estado; manter atualizado os arquivos de atos legislativos, normativos e regulamentares afetos à SEJUS;

c) planejar, coordenar e executar a política de comunicação da SEJUS, em consonância com as diretrizes de comunicação estabelecidas pela Superintendência Estadual de Comunicação Social - SECOM; promover ações de comunicação e integração da SEJUS com o público interno e externo;

d) planejar, implantar, monitorar e avaliar as ações para o alinhamento dos objetivos dos projetos e ações estratégicas da SEJUS; propor e desenvolver metodologia de gerenciamento de projetos e ações estratégicas; realizar interlocução com os órgãos internos e externos visando o desenvolvimento dos projetos e ações da SEJUS definidos no Planejamento Estratégico de Governo.

Destarte, tal como a instância primeva, penso que o desvio de função resta satisfatoriamente demonstrado, sendo devido, portanto, o pagamento a título de indenização da diferença remuneratória entre o cargo do requerente e o cargo paradigma.

Por fim, muito embora o Estado alegue, em trato subsidiário, a ausência de direito do autor de receber a diferença remuneratória nos casos de afastamento, tal pretensão não encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência da parte ré. Cargo de artífice. Operação de máquinas. Função inerente à atribuição do cargo efetivo. Ausência de desvio de função. Rejeição. Provas no sentido que o autor exerceu função diversa do cargo.
Desvio de função caracterizado. Direito ao recebimento de diferenças remuneratórias evidenciado, inclusive nos afastamentos legais, bem como seus reflexos nos triênios, décimo terceiro salário, férias com terço constitucional, gratificações e progressões funcionais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 0301555-30.2018.8.24.0090; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Adriana Mendes Bertoncini; Julg. 13/12/2023)

3.
A adequada e proporcional reparação somente é alcançada levando-se em conta os valores correspondentes à remuneração integral do cargo exercido em desvio, incluindo férias e gratificações natalinas, sem qualquer redução decorrente de afastamentos ou licenças.
4. A vantagem decorrente do adicional de qualificação recebido pelo servidor em decorrência de titulação que constitui requisito básico para o ingresso no cargo em relação ao qual lhe foi reconhecido o desvio de função deve ser deduzida do montante indenizatório, o qual engloba a remuneração integral do cargo paradigma, sob pena de enriquecimento ilícito, já que referido adicional não lhe seria devido se ocupante do cargo cujas funções exercera em desvio funcional. 5. Para percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, é irrelevante o fato de o profissional não trabalhar durante toda a sua jornada em área de isolamento, uma vez que o contato permanente com pacientes portadores de doenças com alto grau de contágio, mesmo fora da área de isolamento, não é afastado pelo fornecimento de EPI. 6. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a exposição habitual, ainda que não permanente, a agentes biológicos dá origem ao direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo pelo servidor. 7. Provida a apelação da parte autora e parcialmente provida a apelação da parte ré. (TRF 4ª R.; AC 5036414-45.2019.4.04.7000; PR; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 25/10/2023; Publ. PJe 26/10/2023)

Por fim, já em grau de remessa necessária, correta a r. sentença ao postergar para posterior fase a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
ALDARY NUNES JUNIOR
inalterada em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões